Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-75.2014.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001122-75.2014.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DA GLORIA BISPO BASTOS - CPF: 967.394.871-20 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – omissão quanto ao TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 45292983) contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargante em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada pela embargada MARIA DA GLORIA BISPO BASTOS (Num. 43276497/43276498/43276499).

O embargante aduz que é certa a omissão do acórdão em relação ao juros de mora e correção monetária, e que termo inicial da correção no caso dos danos morais deve incidir a partir do novo arbitramento, pois essas matérias são de ordem pública, cabendo ao órgão julgador manifestar a respeito de ofício, mesmo que não abordadas no recurso de apelação.

Decorreu o prazo legal sem manifestação da Embargada (ID Num. 46965970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O embargante sustenta omissão no acórdão, pois não foi abordado a fixação dos juros de mora e correção monetária, bem como termo inicial da correção no caso dos danos morais.

Assim, pretende, seja
o percentual dos juros de mora estabelecido de acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009; o índice de correção monetária conforme decidido pelo STF no Tema 810, e o termo inicial da correção monetária incida a partir do novo arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão.

Assiste razão parcial ao Embargante.

O acordão foi omisso sobre tais matérias, oportunidade na qual passo a complementá-lo.

T
ratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
, que no caso é a data da sentença de primeiro grau.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, nos termos do artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para complementar o acórdão, e estabelecer que o juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, a correção monetária da indenização por danos morais a partir da data da sentença (Sum.362/STJ), e
que os índices de correção serão

fixados em liquidação de sentença, observando-se o Tema nº 810/STF e Tema n° 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020